Tribunal: TJDFT
Processo: 0808706-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MILITAR. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS (1993). CONVERSÃO EM PECÚNIA. RESERVA REMUNERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de férias não usufruídas pelo recorrente durante a atividade militar.
1.1. O Juízo de origem entendeu que o recesso do curso de formação equivaleria ao gozo de férias, afastando o direito à indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento, em pecúnia, das férias não usufruídas pelo recorrente no exercício de 1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. O Juízo de origem considerou os documentos apresentados e fundamentou a decisão com base no livre convencimento motivado, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. O recesso escolar concedido no curso de formação não se confunde com férias regulamentares, pois não exige publicação formal nem registro funcional, conforme art. 63 da Lei n. 7.289/84. 4.1. Não há prova nos autos de concessão ou fruição das férias relativas ao ano de 1993 pelo recorrente, ônus que incumbia à Administração (art. 373, II, do CPC). Os documentos juntados indicam apenas a ocorrência recesso escolar, que não pode ser considerando para afastar o direito do recorrente a receber a indenização correspondente às férias não usufruídas enquanto estava na atividade.
5. O art. 19 da Lei n. 10.486/2002 assegura ao militar transferido para a inatividade o direito à indenização pelas férias não gozadas por necessidade do serviço.
6. A jurisprudência do STF (Tema 635) e das Turmas Recursais do TJDFT reconhece a conversão em pecúnia das férias não usufruídas pelo militar durante o período em que estava em atividade, com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
7. Excepcionalmente no caso dos autos, considerando a desistência do recorrente quanto ao pedido de pagamento de forma dobrada, a indenização deve ser calculada de forma simples, com base na última remuneração da ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 27.030,91 ao recorrente, referente à indenização pelas férias relativas ao exercício de 1993 não usufruídas. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a transferência para a reserva remunerada (ID 77611226). A partir da citação, deverá incidir a Taxa Selic, que engloba juros e correção (EC 113/2021). Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. O recesso escolar concedido durante o curso de formação militar não se equipara à concessão de férias regulamentares. 2. É devida a conversão em pecúnia das férias não usufruídas por necessidade do serviço, calculada com base na última remuneração da ativa.”

Jurisprudência relevante citada: art. 19 e 64 da Lei n. 10.486/2002; art. 63 da Lei n. 7.289/84; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013691, processo n. 0796173-88.2024.8.07.0016, Relator(a) ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 08/07/2025; TJDFT, Acórdão 2009539, processo n. 0807798-22.2024.8.07.0016, Relator(a) MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE: 25/06/2025.